Tribunal: TJES
Processo: 5000621-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000621-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEI DE ARAUJO SOARES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSORES DATIVOS. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0000669-03.2019.8.08.0030, visando à revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa. O paciente foi preso em flagrante em 22/01/2019 pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado, tendo a custódia sido convertida em preventiva. A defesa sustenta paralisação do feito em razão da instauração de Incidente de Insanidade Mental e da migração dos autos físicos para o sistema PJe, requerendo a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, apesar de sua pronúncia e das peculiaridades processuais verificadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

4. O paciente foi pronunciado em 08/04/2022, com manutenção da prisão preventiva, circunstância que afasta, em regra, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

5. A demora na tramitação do recurso em sentido estrito decorre da ausência de apresentação de razões recursais, o que exigiu a nomeação sucessiva de defensores dativos, sem caracterização de desídia do juízo.

6. A instauração de Incidente de Insanidade Mental, com suspensão do processo, constitui causa legítima de dilação temporal, por se tratar de providência necessária à regular instrução.

7. A redesignação de audiências em razão do Ato Normativo nº 64/2020 e a posterior digitalização dos autos, nos termos do Ato Normativo nº 498/2023, configuram circunstâncias administrativas que justificam a duração do processo.

8. O juízo de origem reavaliou periodicamente a prisão preventiva e adotou providências para impulsionar o feito, inclusive remetendo o recurso ao Tribunal após decisão nos termos do art. 589 do CPP.

9. A gravidade concreta dos fatos imputados — homicídio qualificado consumado e tentado, crimes hediondos — evidencia a presença de fundamentos da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública.

10. A mera delonga processual, quando amparada em circunstâncias justificadas e sem inércia judicial, não configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia do réu supera a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

2. Não há constrangimento ilegal quando a demora processual decorre de incidente de insanidade mental, necessidade de nomeação de defensores dativos e providências administrativas de digitalização dos autos, sem desídia judicial.

3. A reavaliação periódica da prisão preventiva e a adoção de medidas para impulsionar o feito afastam a configuração de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I, c/c §7º, II; art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II; art. 69. Lei nº 8.072/90, art. 1º, I. CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21. TJES, HC nº 5002583-97.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 07-11.04.2025. TJES, HC nº 5001190-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WARLEI DE ARAUJO SOARES
, em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal de nº 0000669-03.2019.8.08.0030.

O impetrante se encontra custodiado desde 22 de janeiro de 2019, em razão de suposta prática de crimes de homicídios consumado e tentado, o que evidencia excesso de prazo para a formação da culpa.

Adicionalmente, aponta que “[a] marcha processual sofreu paralisação severa em virtude da instauração do Incidente de Insanidade Mental (nº 0007513-95.2021.8.08.0030), distribuído em novembro de 2021. A tramitação deste incidente, somada à burocracia estatal de digitalização e migração de autos físicos para o sistema PJe (conforme certidão datada de agosto de 2025 nos autos do incidente), gerou um vácuo temporal injustificável.”

Requer, portanto, a concessão da liminar para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, em razão do excesso de prazo.

Pugna, ao final, pela manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17895859, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18159335.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando pelo “(i) não conhecimento do presente Habeas Corpus, haja vista a manifesta reiteração do pleito de concessão da ordem alicerçado no excesso de prazo ou, (ii) subsidiariamente, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WARLEI DE ARAUJO SOARES
, em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal de nº 0000669-03.2019.8.08.0030.

O impetrante se encontra custodiado desde 22 de janeiro de 2019, em razão de suposta prática de crimes de homicídios consumado e tentado, o que evidencia excesso de prazo para a formação da culpa.

Adicionalmente, aponta que “[a] marcha processual sofreu paralisação severa em virtude da instauração do Incidente de Insanidade Mental (nº 0007513-95.2021.8.08.0030), distribuído em novembro de 2021. A tramitação deste incidente, somada à burocracia estatal de digitalização e migração de autos físicos para o sistema PJe (conforme certidão datada de agosto de 2025 nos autos do incidente), gerou um vácuo temporal injustificável.”

Requer, portanto, a concessão da liminar para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, em razão do excesso de prazo.

Pugna, ao final, pela manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17895859, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18159335.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando pelo “(i) não conhecimento do presente Habeas Corpus, haja vista a manifesta reiteração do pleito de concessão da ordem alicerçado no excesso de prazo ou, (ii) subsidiariamente, pela denegação da ordem.”

Pois bem.

A defesa busca, neste writ, a revogação da prisão preventiva, alegando que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a conclusão da formação da culpa.

Ao acessar o sistema PJE, constato que o paciente foi preso em flagrante delito em 22/01/2019, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º II, IV e VI c/c §2º-A, I, c/c §7º, II, do Código Penal, c/c artigo 1º, I, da Lei n. 8.072/90, em face da vítima Madalena de Araújo Soares e no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, I, da Lei n. 8.072/90, sendo posteriormente sua prisão convertida em preventiva.

Importante destacar que na análise do Habeas Corpus n. 5002583-97.2025.8.08.0000, a Segunda Câmara Criminal, em sessão virtual realizada entre os dias 07 e 11 de abril de 2025, rechaçou a mesma pretensão formulada pela defesa, conforme ementa abaixo colacionada:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado e pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva, pois, embora tenha manifestado interesse em recorrer da decisão de pronúncia em 08 de abril de 2022, o recurso em sentido estrito ainda não foi processado por ausência de apresentação de razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, em razão da demora no processamento do recurso em sentido estrito, atribuída ao Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na tramitação do recurso em sentido estrito decorre da falta de advogado para apresentar as razões recursais, não sendo constatada desídia do juízo processante, que nomeou defensores dativos em seis oportunidades, sem sucesso na aceitação do munus.

4. A atuação da Defensoria Pública no habeas corpus não se estendeu ao processo originário, pois o defensor impetrante não se habilitou nos autos para suprir a ausência das razões recursais e possibilitar a tramitação do recurso.

5. O juízo processante reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, determinando, ainda, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais, demonstrando a regular condução do feito.

6. A mera delonga processual, quando justificada por circunstâncias alheias à atuação do magistrado, não caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

Não bastasse isso, embora seja forçoso reconhecer o lapso temporal de 07 anos, é possível afirmar que as peculiaridades dos autos elidem o alegado excesso de prazo.

Isso porque o Enunciado de Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “[p]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

No caso dos autos, o paciente foi pronunciado em 08/04/2022, tendo sido interposto recurso em sentido estrito pela defesa, sem a apresentação de razões recursais, sendo necessária a intimação de causídicos dativos e, ao final, da Defensoria Pública.

Além disso, conforme pontuado pela própria defesa, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental (nº 0007513-95.2021.8.08.0030), distribuído em novembro de 2021, o que naturalmente enseja no retardo da marcha processual.

Não pode passar despercebido a necessidade de nomeação de diversos defensores dativos para a atuação no feito.

Ademais, esta Primeira Câmara Criminal tem rechaçado o excesso de prazo, tendo em vista a necessária digitalização dos autos, conforme se extrai do julgado abaixo (HC n. 5001190-74.2024.8.08.0000), de relatoria do Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Por oportuno, transcrevo excerto das informações prestadas pela a autoridade apontada como coatora, que justificam a tramitação do feito:

Na data de 24/01/2019, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor da Paciente, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c §7º, inciso II, todos do Código Penal, e no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 02/04 – cópia anexa).

Em 08/02/2019, o Juízo recebeu a denúncia (fl. 54) Na data de 01/03/2019, o Paciente foi citado pessoalmente.

Em 22/07/2019, juntou-se aos autos a Resposta à Acusação. Na data de 05/08/2019, o Juízo designou a data de 31/10/2019, às 16h, para realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 78/78-verso – cópia anexa).

Em 26/09/2019, a audiência foi antecipada para o dia 29/10/2019, às 13h (fl. 101 – cópia anexa). Na data de 29/10/2019, fora realizada audiência de instrução e julgamento (Termo de fls. 107/108 – cópia anexa).

Em 05/11/2019, fora designada a data de 28/01/2020, às 13h, para realização da audiência em continuação (fl. 111 – cópia anexa).

Na data de 28/01/2020, realizou-se AIJ em continuação (Termo de fls. 116/118 – cópia anexa).

Em 06/02/2020, o Juízo, além de indeferir requerimento defensivo, mantendo a prisão preventiva do Paciente, designou a data de 07/04/2020, às 10h, para realização da audiência de instrução e julgamento em continuação (fls. 121/121-verso – cópia anexa).

Na data de 30/03/2020, em virtude do Ato Normativo nº 64/2020 do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a audiência foi redesignada para a data de 07/07/2020, às 10h (fl. 125 – cópia anexa).

Em 29/06/2020, a audiência foi cancelada em decorrência da não localização da testemunha arrolada (fl. 128 – cópia anexa).

Na data de 18/09/2020, o Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais.

Em 14/12/2020, a Defensoria Pública peticionou aos autos, requerendo a instauração de incidente de insanidade mental do Paciente.

Na data de 01/02/2021, o Juízo instaurou o incidente de insanidade mental requerido pela Defensoria Pública, determinando a suspensão do feito (fls. 146/146-verso – cópia anexa).

Na data de 17/03/2022, juntaram-se aos autos as alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública. Em 08/04/2022, fora proferida Decisão que pronunciou o Paciente como incurso nos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c §7º, inciso II, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, e no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, ocasião em que o decreto prisional foi mantido (fls. 150/153 – cópia anexa).

Na data de 08/09/2022, a prisão preventiva do Paciente foi reavaliada e mantida (fl. 156 – cópia anexa).

Em 12/10/2022, este Juízo recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo Paciente, nomeando Defensora Dativa para apresentar as razões recursais, haja vista a ausência de Defensor(a) Público(a) designado(a) para atuar nesta Unidade Judiciária (fl. 158 – cópia anexa).

Nas datas de 25/11/2022, 13/04/2023, 04/07/2023, 08/08/2023, este Juízo, dentre demais providências, além de reavaliar e manter o decreto prisional, nomeou Defensores Dativos visando a apresentação das razões recursais em favor do Paciente, haja vista a inércia/recusa dos d. causídicos anteriormente nomeados (fls. 161, 164, 169 e 175 – cópias anexas).

Em 10/09/2024, fora proferida Decisão de saneamento e organização do processo, a qual, dentre outras providências, nomeou nova Defensora Dativa para apresentação das razões recursais (ID 50425493 – cópia anexa).

(...).

Ademais, necessário pontuar, ainda, que houve a necessidade de encaminhar a presente Ação Penal à Central de Digitalização, ante o Ato Normativo n. 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje no Primeiro Grau de Jurisdição e estabeleceu o dia 20/09/2023 como sendo a data em que o novo sistema foi implantado nesta Vara, de modo que, após a conversão dos autos físicos em eletrônicos e a implementado no sistema Pje Criminal, o procedimento é submetido à triagem individualizada para a evolução do feito à próxima etapa processual.

De igual modo, cabe ressaltar, ainda, que esta Unidade Judiciária não possuía Defensor(a) Público(a) designado(a), impondo, portanto, a necessidade de nomear 05 (cinco) Defensores Dativos visando a apresentação das razões recursais em favor do Paciente, sendo que os referidos causídicos, embora devidamente intimados, 04 (quatro) deles não se manifestaram e 01 (um) recusou o munus.

A propósito, observa-se que a Defensoria Pública Estadual, em vez de ter apresentado, desde logo, as razões ao Recurso em Sentido Estrito em favor do Paciente, optou por impetrar Habeas Corpus. Depreende-se, assim, que, caso a Defensoria Pública tivesse apresentado a referida peça processual, certamente o feito estaria em fase processual mais avançada.

As razões de recurso somente foram apresentadas em 22/04/2025 e, apresentadas as contrarrazões, foi proferida decisão na forma do art.589 do CPP em 24/07/2025 e determinada a remessa dos autos apartados do recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, encontrando-se o feito, atualmente, aguardando o julgamento do recurso.

Assim, a mera delonga processual, quando amparada em circunstâncias justificadas e sem inércia judicial, não configura constrangimento ilegal.

Ademais, é válido ressaltar a presença da ordem pública reconhecida pelo magistrado de origem e da gravidade concreta evidenciada na suposta prática de homicídios consumado e tentado.

Desse modo, tendo em vista as particularidades do caso, não vislumbro o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o fim da instrução.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.